Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL.RECAMBIAMENTO. PRESO CUSTODIADO NO DISTRITO FEDERAL POR MANDADO EXPEDIDO POR JUÍZO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL LOCAL. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL DISTRITAL. ART. 289, §3o, DO CPP. DIREITO À PERMANÊNCIA PRÓXIMA À FAMÍLIA NÃO ABSOLUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito do preso de cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar, previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, não configura direito subjetivo absoluto, devendo ser analisado à luz da conveniência da administração da justiça e da disponibilidade de vagas no sistema prisional.
2. Inexistindo execução penal em curso no Distrito Federal e estando o custodiado recolhido nesta unidade da Federação unicamente em razão de mandado de prisão expedido por Juízo de outro Estado, mostra-se legítima a determinação de recambiamento para o juízo processante, nos termos do art. 289, §3o, do Código de Processo Penal.
3. A superlotação do sistema prisional distrital e a inexistência de vagas constituem fundamento idôneo para indeferir o pedido de permanência do apenado no Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.